Tribunal: TJES
Processo: 5008461-92.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008461-92.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
RECORRIDO: FAUZE ANTONIO ARAUJO PINTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5008461-92.2024.8.08.0014
ORIGEM:
Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

EMBARGADA:

FAUZE ANTONIO ARAUJO PINTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AOS ACLARATÓRIOS OUTRORA OPOSTOS PELA PARTE AUTORA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME
1.

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela parte ré contra acórdão outrora proferido, o qual conheceu e deu provimento aos aclaratórios opostos pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
A embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi contraditório ao manter a condenação a título de danos morais, vez que preexistente negativação indevida em nome da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
Na hipótese dos autos, percebe-se a ocorrência da contradição destacada. Após reanálise dos autos, verifica-se que, efetivamente, os débitos discutidos na ação nº 5007991-61.2024.8.08.0014 não foram os únicos que geraram a negativação dos dados da parte autora. Além desses, que foram declarados inexistentes, há o contrato de nº 382393833, o qual gerou a inscrição do nome da embargada nos cadastros de inadimplentes em 25/07/2019, ou seja, data anterior à inclusão discutida no presente feito, a qual ocorreu somente em 10/12/2020. Dessa forma, considerando a existência de negativação preexistente, afasta-se a condenação a título de danos morais, mantendo-se integralmente o acórdão de ID nº 13425968.

IV. DISPOSITIVO

5.
Da conclusão.

PROVIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar o vício destacado e reformar o acórdão guerreado (14556920), a fim de afastar a condenação a título de danos morais e manter integralmente o acórdão proferido no ID nº 13425968.

6.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração e ao recurso inominado outrora interposto, ante o seu parcial provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)